Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por S 2 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, ora exequente/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de GUILHERME NEIVA PERES COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMETICOS EIRELI, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 130226856 dos autos de origem): “Diante da ausência de bens suficientes para satisfazer a dívida, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de ser alcançado o patrimônio de seu sócio, sob o fundamento de que é provável que a empresa devedora esteja ocultando bens de seus credores, uma vez que se escusa a satisfazer os prejuízos causados ao exequente e se mantém inerte com relação aos valores devidos. Ocorre que ausência de bens ou o encerramento irregular da empresa devedora não caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O art. 50 do Código Civil, por meio de nova redação trazida pela Lei no 13.874/2019, define o que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Conforme se verifica na petição apresentada no ID 129869475, não há indicação de nenhuma dessas hipóteses mencionadas no dispositivo legal acima. Diante disso, indefiro o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ante a ausência dos pressupostos legais. Concedo derradeira oportunidade ao credor para indicação de bens penhoráveis em nome da executada ou outra providência efetiva a satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão por ausência de bens e arquivamento provisório do processo.” Irresignada, a parte agravante, ora executada, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento em tela. Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que não foram localizados bens penhoráveis em nome da parte executada/agravada. Aduz que é patente o desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, uma vez que seu sócio estaria se ocultando indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica para não efetuar o pagamento dos valores devidos. Defende ainda que o encerramento irregular das atividades empresariais, aliado à inexistência de patrimônio expropriável da empresa devedora, gera a presunção do abuso da personalidade jurídica, caraterizado pela confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, pugna pela concessão da liminar para o fim de suspender o trâmite do processo de execução até o julgamento do Agravo em tela; bem como para determinar a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 37795896). É o breve relato. Decido. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá lhe aplicar o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, se condiciona ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano e de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ativo ao recurso. No caso em apreço, apesar das alegações da parte agravante/exequente, não identifico a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Dispõe o § 4o, do artigo 134, do Código de Processo Civil: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...). § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica encontram-se previstos no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Da análise da legislação supra, afere-se que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional; sendo a regra, a preservação da autonomia patrimonial. Nesse contexto, deve-se ressaltar que, nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. No caso em apreço, não foram demonstrados, de plano, os requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, por si sós, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. A propósito, já decidiu a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, nos termos da redação alteradora promovida pelo art. 7o da Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 2. Nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, enquanto requisitos do abuso desta personalidade que ensejem esta desconsideração. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido quando tiver por fundamento o inadimplemento contratual, o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.” (Acórdão 1411612, 07286848720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1374517, 07196075420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.